Tribunal: TJES
Processo: 0003718-02.2013.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003718-02.2013.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA

APELADO: TRANSPORTES HAVARIO LTDA ME

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PETIÇÃO QUE INFORMA QUITAÇÃO DO DÉBITO E REQUER EXTINÇÃO. RECURSO QUE PUGNA PELO PROSSEGUIMENTO QUANTO À DÍVIDA REMANESCENTE. PRECLUSÃO LÓGICA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Com a manifestação do Exequente acerca da quitação da dívida e o pedido de extinção do feito, acolhido pelo magistrado, revela-se contraditório o pedido recursal de prosseguimento do feito executivo, ofendendo o princípio do
“venire contra factum proprium
”, além de ter se operado o fenômeno da preclusão lógica
.
2.

A jurisprudência repreende o comportamento contraditório das partes, por gerar ofensa aos princípios da segurança jurídica e boa-fé objetiva. Precedentes.
3.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0003718-02.2013.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA MUNICIPAL DE VIANA

APELADO: TRANSPORTES HAVARIO LTDA ME

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Viana
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Cível e Comercial de Viana que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada em face da ora apelada, homologou o pedido formulado pelo exequente de extinção do feito em razão da quitação do débito.

Irresignado, o Exequente interpôs o presente recurso pretendendo o prosseguimento da execução.

Pois bem. Não obstante a irresignação, verifico não haver possibilidade de reforma da sentença.

De saída, destaco que a sentença extintiva foi proferida com fulcro no art. 794, inciso II, do CPC/73 em maio de 2015, em razão de petição apresentada pela própria Exequente, constante à fl. 24 dos autos onde constou o seguinte teor:

“MUNICÍPIO DE VIANA, nos autos da Ação de Execução Fiscal, que promove contra TRANSPORTES HAVARIO LTDA-ME, vem respeitosamente perante V. Exa.,
requerer a EXTINÇÃO do feito, tendo em vista que o devedor liquidou seu débito integralmente, inclusive honorária.

Termos em que,

Pede deferimento”

Portanto, diante da petição do exequente informando que o débito fora liquidado após o parcelamento administrativo da dívida, com expresso pedido de EXTINÇÃO do feito, agiu com acerto o magistrado “a quo” na sentença aqui recorrida.

Embora em sua peça recursal o Exequente aponte que o pagamento foi parcial, remanescendo parte da dívida, tem-se que a sentença recorrida não padece de qualquer vício, seja “
error in procedendo
” ou “
judicando
”.

Ademais, revela-se manifestamente contraditória a postura da municipalidade em informar a quitação do débito, pugnando pela extinção, e depois da sentença proferida com base neste fundamento, voltar atrás, informando existência de débito pendente, interpondo recurso como se tivesse havido algum desacerto na sentença recorrida.

Com a manifestação do Exequente acerca da quitação da dívida e o pedido de extinção do feito, acolhido pelo magistrado, operou-se o fenômeno da preclusão lógica, sendo contraditório o pedido recursal de prosseguimento do feito executivo, considerando o princípio do “venire contra factum proprium”

Como sabido, a jurisprudência repreende o comportamento contraditório das partes, por gerar ofensa aos princípios da segurança jurídica e boa-fé objetiva. Cito julgado do c. STJ, “
mutatis mutandis
”:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE SEPARAÇÃO LITIGIOSA C/C PEDIDO DE GUARDA E ALIMENTOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO. ATO JURÍDICO PERFEITO E ACABADO. ARREPENDIMENTO UNILATERAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA BOA FÉ OBJETIVA E DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. VALIDADE DO ACORDO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283 DO STF. DECISÃO MANTIDA. 1. (...). 2. Esta Corte Superior entende que a transação, com observância das exigências legais, sem demonstração de algum vício, é ato jurídico perfeito e acabado, não podendo o simples arrependimento unilateral de uma das partes dar ensejo à anulação do acordo firmado, ainda que não tenha sido homologado pelo Judiciário. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 3.
A jurisprudência do STJ é firme sobre a aplicação dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), a impedir que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha adotar comportamento posterior e contraditório. Precedentes.
[...] 7. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.472.899/DF, de minha relatoria, Quarta Turma, julgado em 28/9/2020, DJe de 1/10/2020.)

Em casos idênticos, também já restou decidido em outros tribunais pátrios, dos quais cito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. QUITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO PELO PAGAMENTO. EQUÍVOCO POSTERIOR QUANTO AS VERBAS SUCUMBENCIAIS. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO LÓGICA. 1. Apelação interposta da r. sentença, proferida em ação de cobrança, que extinguiu o processo pelo pagamento, nos termos do art. 924, II, do CPC. [...] 4.
No momento em que o exequente afirmou que o pagamento realizado pela ré era integral, decidindo o juiz pela extinção do processo, nos termos do art. 924, II, do CPC, operou-se a preclusão lógica, inviabilizando o pleito recursal.
5. Apelo conhecido e desprovido. (TJ-DF 07122416320188070001 DF 0712241-63.2018.8.07.0001, Relator: CESAR LOYOLA, Data de Julgamento: 23/06/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 06/07/2021)

APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU –
Pedido de extinção da execução apresentado por equívoco pela Municipalidade – Insurgência da exequente contra tal extinção, haja vista o equívoco da informação quanto ao pagamento do débito – Preclusão caracterizada – Atenção, outrossim, ao princípio venire contra factum proprium
– Inviável a reabertura do processo, sob pena de se comprometer a segurança jurídica – Manutenção da r. sentença de primeiro grau – Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 00053687419988260223 SP 0005368-74.1998.8.26.0223, Relator: Wanderley José Federighi, Data de Julgamento: 21/06/2021, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/06/2021)

Desta forma, não merece prosperar a pretensão recursal.

Do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Sem honorários recursais, eis que não fixados na origem em desfavor do recorrente.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos (Vogal) - Sessão do dia 07.11.2023:

Acompanho o voto do Em. Relator.